Tribunal: TCU
Processo: 017.271/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Alvimar Cayres Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Buriti do Tocantins (TO) por meio do Convênio de registro Siafi 736457, que tinha por objeto o instrumento descrito como Festival de Música de Buriti do Tocantins.

Inteiro teor:
Acórdão 7592/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Alvimar Cayres Almeida (Prefeito na gestão de Gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Buriti do Tocantins (TO) por meio do Convênio de registro Siafi 736457, o qual teve por objeto o "Festival de Música de Buriti do Tocantins"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 26/6/2017 (Aviso de Recebimento do Ofício 1279/2017-MTur, notifica o responsável sobre as conclusões do processo de prestação de contas, peças 64-65) e 6/12/2022 (Despacho 1837806/2022-MTur, da Coordenação-Geral de Gestão de Transferências, peça 68); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 80-82) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 83), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 017.271/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alvimar Cayres Almeida (XXX.029.778-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.